Tribunal: STF
Processo: Rcl 59396
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº. 0156400-54.1990.5.22.0002, por alegada afronta ao decidido na ADI 3.395.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "A discussão atualmente posta nos autos foi inaugurada após a certificação do trânsito em julgado do processo executivo de Reclamatória Trabalhista.



    Por meio de petições datadas de setembro/2005 (DOC 7 e 8), os servidores MANOEL MESSIAS DE MEDEIROS e MARIA ELIZABETE BEZERRA DE MELO, requereram o desarquivamento do processo de execução, informando que, em decorrência de decisão do Tribunal de Contas da União (Acórdãos TCU 3.171/2004 e 1.298/2005 – DOC 7 e 8), foi excluído de seus contracheques o pagamento da rubrica VP DEC JUD ENQ L10355 TRAN JUL, a partir das competências de ABRIL DE 2005 e SETEMBRO/2005, respectivamente, referente ao reajuste no percentual de 26,05%.



    No ponto, o INSS esclarece que o Tribunal de Contas da União questionou a incorporação do percentual de 26,05%, eis que implantada de forma permanente aos contracheques dos servidores e em rubrica destacada.



    Por entender que tal incorporação está em descompasso com a coisa julgada e com o Enunciado nº 322 do TST, a Egrégia Corte de Contas determinou a supressão da aludida vantagem do servidor MANOEL MESSIAS DE MEDEIROS e da Procuradora Federal MARIA ELIZABETE BEZERRA DE MELO, conforme acórdãos de nº 3.171/2004 e 1.298/2005, da 1ª Câmara daquela Corte de Contas.



    Entretanto, o MM Juiz do Trabalho da 2ª Vara de Teresina/PI, através de decisão de 30/01/2007, acolheu pedido de tais servidores, para determinar o restabelecimento da aludida vantagem, ao argumento de que o TCU "não tem competência ou poderes para declarar a invalidade, a ineficácia ou a inaplicabilidade de decisão judicial".



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS, alegando omissão quanto aos efeitos da rubrica incorporada em face do advento da nova estrutura remuneratória, o MM. Juiz entendeu que a vantagem estaria abarcada pela coisa julgada.



    Após, o INSS apresentou Agravo de Petição, considerando que a execução da obrigação de fazer, consistente na incorporação em folha, a qual vem sendo paga, não foi extinta, porquanto se renova mês a mês.



    É de se ressaltar que, no ano de 2008, a Autarquia ajuizou a Reclamação Constitucional nº 6.156 ao Supremo Tribunal Federal, para suspender e cassar a supramencionada decisão da 2ª Vara de Teresina/PI, por afronta à decisão cautelar proferida na ADI nº 3395.



    A liminar foi deferida pelo então Presidente do STF, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final na Reclamação.



    Após, em decisão de 2015, a Exma. Relatora, Ministra Rosa Weber, negou seguimento à Reclamação, com revogação da liminar, sob a compreensão de ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada, por compreender que, na decisão cautelar proferida na ADI 3395, vigente à época, a Corte Suprema “nada disse acerca da questão controvertida na presente reclamação, qual seja, a competência para a execução de sentença transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho, relativa a período em que a relação entre as partes era regida pela CLT, após a instituição do regime jurídico único”.



    Ocorre que, em abril de 2020, sobreveio Acórdão de mérito na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395, por meio do qual o Plenário do STF fixou, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    Por sua vez, nos autos trabalhistas, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, negou provimento ao Agravo de Petição do INSS, em novembro de 2021, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Em face de tal decisão, a Autarquia interpôs o correspondente Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado. É de se pontuar que, no que concerne à incompetência da Justiça do Trabalho, o recurso não foi admitido, sob a seguinte fundamentação:



    (...)



    Referida decisão foi impugnada por Agravo de Instrumento, o qual teve seguimento negado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, sendo combatido por Agravo, atualmente pendente de julgamento na 8ª Turma do TST, inexistindo, portanto, trânsito em julgado do acórdão regional objeto da presente Reclamação, conforme se verifica da movimentação processual extraída do sítio eletrônico do TST (DOC 1).



    Apesar de o processo estar atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado é o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 22ª Região que julgou o Agravo de Petição (DOC 2), aplicando a tese da competência da Justiça do Trabalho para exame da incidência de reajustes, posteriores ao advento do Regime Jurídico Único, sobre vantagem judicial incorporada com lastro em título judicial trabalhista."



    Sustenta que “a presente Reclamação, tendo por escopo suspender e cassar a decisão mencionada, proferida em clara afronta à autoridade da decisão de mérito na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.395, na qual se deu interpretação conforme a Constituição em relação ao seu art. 114, I (redação conferida pela EC n° 45/2004), com o intuito de excluir qualquer interpretação que atribua competência à Justiça do Trabalho para apreciar causas entre o Poder Público e seus servidores, quando tratar de vínculo estatutário” (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "a Reclamação Constitucional ajuizada anteriormente (RCL 6.156), no ano de 2008, buscou preservar a autoridade de decisão diversa do STF, qual seja, o Acórdão que referendou a cautelar deferida nos autos da ADI nº 3395 no ano de 2006. Ademais, a Reclamação não foi conhecida, tendo seguimento negado. Por outro lado, a presente Reclamação busca garantir a observância de decisão de mérito do STF proferida na ADI nº 3395 em abril de 2020" (eDOC 1, p. 10).



    Salienta que "não se está no caso diante apenas da execução de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho. Consoante já demonstrado, a fase de execução já havia sido concluída, com certificação do trânsito em julgado e registro de que o crédito objeto da execução foi adimplido por precatórios. Contudo, diante de determinação constante dos Acórdãos do TCU nº 3.174/2004 e 1.298/2005, que consideraram ilegal o ato concessório de aposentadoria dos dois servidores, determinando a exclusão do pagamento referente à RT 1564, os Srs. Manoel Messias e Maria Elizabete peticionaram nos autos da execução, requerendo o desarquivamento dos autos e a reincorporação da parcela respectiva" (eDOC 1, p. 12).



    Assevera que "a execução da sentença transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, já se encerrou com o cumprimento da obrigação de fazer e o pagamento respectivo. Por isso que se fala em "nova" causa, porque o período de apuração do suposto crédito é posterior a 1990 e envolve a decisão sobre fatos novos, não julgados pela Justiça do Trabalho na demanda originária" (eDOC 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, a decisão reclamada seja cassada e que o AIRR - 156400-54.1990.5.22.0002 seja remetido à Justiça Federal comum" (eDOC 1, p. 19).



    Determinei a instrução dos autos, por despacho de 05.05.2023 (eDOC 15).



    As informações foram prestadas (eDOC 38).



    Em atendimento ao despacho de 19.06.2023 (eDOC 45), o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí noticiou o óbito da parte beneficiária do ato reclamado (Manoel Messias de Medeiro) (eDOC 49).



    Intimada para regularizar a indicação da parte beneficiária nestes autos, o reclamante, mediante a Petição 97.681/2023, informou que a parte beneficiária "deixou como beneficiária de sua pensão a Sra. NEUZA DA CONCEICAO JOHNSON”. Ao final, requereu a sua citação para que fosse regularizada a representação processual destes autos.



    Em 11.09.2023, indeferi o pedido de habilitação por entender que compete ao Juízo de origem a habilitação dos eventuais sucessores de Manoel Messias de Medeiros, nos autos da ação principal (eDOC 54).



    Em 09.10.2023, deferi a suspensão do processo pelo prezo de 6 (seis) meses para que o reclamante realizasse as diligências necessárias perante o juízo originário no intuito de apurar manifestação do espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros do aludido beneficiário, quanto ao interesse na sucessão processual (eDOC 60).



    O INSS apresentou manifestação, na qual informa que não houve pedido de habilitação na origem e reitera a indicação de “Neuza da Conceição Johnson como pensionista e sucessora de Manoel Messias de Medeiros e requer, para tanto, sua citação” (eDOC 63).



    Em homenagem aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, deferi a a habilitação de Neuza da Conceição Johnson, na qualidade de sucessora processual de Manoel Messias de Medeiros, e determinei sua citação (eDOC 66).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “ Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam .



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para a execução de título judicial transitado em julgado referente a verbas decorrentes do vínculo celetista. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 27, p. 1-5): 



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    No caso trata-se de execução da decisão que determinou o pagamento da URP-fev/89, aos substituídos.



    O agravante alega que a Justiça do Trabalho é incompetente para proceder à execução de parcelas que extrapolam o advento do Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), a partir de quando os exequentes deixaram de se submeter ao regime contratual, para serem submetidos ao regime estatutário (12.12.1990). Assim, sustenta a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a lide depois da publicação da Lei nº 8.112, a qual institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Federais.



    Diz indevida a incorporação mantida sobre os vencimentos dos substituídos após o advento de novo regime jurídico e que a relação jurídica entre os substituídos e o executado, apesar de estar dividida em um período celetista e outro estatutário, é continuativa, eis que mudou o regime, mas permaneceu o elo da prestação de serviços. Argumenta que ocorrendo a alteração do estado de direito entre as partes, antes regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e, agora, pelo estatuto funcional, não há que se falar que tal limitação ofenda a coisa julgada trabalhista, que deve permanecer dentro de seu campo de incidência, qual seja, o contrato de trabalho.



    Assim, alega que as diferenças a que fazem jus os servidores substituídos beneficiados somente podem ser implementadas até 12.12.90, data de edição da Lei nº 8.112 e que a condenação imposta à Autarquia, do pagamento do percentual de 26,05% (Plano Verão), aos servidores exequentes, não se acha nos limites da competência atribuída à Justiça do Trabalho pelo art. 114 da Constituição Federal, constituindo a falha nulidade insanável, declarável até mesmo de oficio, em qualquer fase processual.



    Sem razão.



    O dissenso existente nos autos diz respeito a valores referentes ao vínculo celetista, a saber, reajuste de 26,05% referente à URP de fevereiro de 1989, matéria de inegável competência da Justiça do Trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho apreciar as execuções de sentenças trabalhistas que compreendem verbas oriundas de um vínculo trabalhista seguido de uma superveniente relação jurídica estatutária, não existindo ofensa à decisão do STF nesse sentido mormente à ADIN nº 3.395.



    A decisão proferida nos autos da ADI nº 3395 não declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para a execução de título judicial transitado em julgado referente a verbas decorrentes do vínculo celetista.



    É o que se extrai da seguinte decisão em Reclamação de relatoria do Exmo. Minstro LUIZ FUX, Acórdão Eletrônico - DJe-026, divulgado em 06-02-2012 e publicado em 07-02-2012, verbis: 



    (...)



    Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.”



    Como se nota, a controvérsia posta nos autos em referência, acerca do juízo competente para executar título judicial oriundo de ação trabalhista, não aguarda relação de pertinência com a ADI 3.395, na qual o Plenário desta Corte reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico administrativa. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 3.395/DF. Ação de execução de título extrajudicial. Crédito referente à multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Precedentes. 1. A discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014, Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018, Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015) 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.748-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31.08.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO ATO RECLAMADO AO PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inobservância de relação de pertinência estrita entre o decidido na ADI 3395 e o ato reclamado. 2. Incorporação de verba remuneratória trabalhista em momento anterior à transposição para o regime jurídico único. Feito em fase de execução. Debate acerca da competência. 3. Situação específica não contemplada na ADI 3395 MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.835-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.05.2019) 



    Demais disso, não se desconhece o teor da tese fixada no paradigma do Tema 106 da repercussão geral, concernente à competência para, após o advento da Lei nº 8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho.



    Não obstante, no caso dos autos, além de não ter sido apontado como paradigma na presente reclamação, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que por ocasião do ajuizamento da presente reclamação,  em 26.04.2023  (eDOC 29), o processo de origem encontrava-se em regular tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando o julgamento do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista.



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Consequentemente, a presente reclamação não pode ser admitida com fundamento no Tema 106 da repercussão geral, por não observar o requisito exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que o Aviso de Recebimento da citação postal de Neuza da Conceição Johnson foi devolvido com a informação “Endereço insuficiente” (eDOC 71). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao fornecimento do endereço completo e atualizado da parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente